Tribunal: STF
Processo: Rcl 39911
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S/A, em 7.4.2020, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0001890-51.2014.5.03.0138 pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 29.10.2014, Aline Rodrigues da Silva ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0000775-88.2014.5.03.0107, objetivando a condenação da AeC Centro de Contatos S/A e Cemig Distribuição S/A a reintegrá-la no emprego. Afirma que teria sido dispensada no período de estabilidade provisória (estabilidade gestacional), além do reconhecimento da nulidade de seu contrato de trabalho por ilicitude da terceirização operada entre as rés e consequente formação do vínculo trabalhista diretamente com a tomadora de serviços (doc. 6, fls. 3-20).
    Em 26.11.2014, ao juízo da Trigésima Oitava Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG rejeitou a alegação de nulidade da terceirização e, diante da recusa da reintegração pretendida, converteu o pedido em indenização substitutiva pelo período de estabilidade, equivalente ao salário e consectários legais. Destacou que a “licitude na relação jurídica havida entre as reclamadas não exclui a responsabilidade do tomador dos serviços, ainda que integre a administração pública direta ou indireta, face aos direitos sociais e trabalhistas garantidos na Constituição Federal” (e-doc. 7, fl. 108), pelo que condenou a Cemig Distribuição S/A , subsidiariamente, ao pagamento dos encargos trabalhistas.
    Em 10.2.2015, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento aos recursos ordinários interpostos pelas reclamadas naquela ação e confirmou a sentença mantendo os fundamentos (e-doc. 9) da decisão:
    “A responsabilidade subsidiária, a que se refere o item IV do verbete, aplica-se justamente aos créditos trabalhistas resultantes de contratos de terceirização pactuados por empresa pública. (….) A circunstância de a contratação da empresa prestadora de serviços ter obedecido ou não a procedimento licitatório não impede a configuração da responsabilidade subsidiária, porquanto o que se tem em mente é a existência de intermediação de mão-de-obra e do benefício direto, ao tomador dos serviços, prestados pela empregada, de maneira que o recorrente não pode se beneficiar da adoção do regime de terceirização e se escusar do ônus daí advindo. É esse o caso dos autos em que a 2ª reclamada não se descurou de sua obrigação, pois resta evidenciado que não fiscalizou de forma eficiente o contrato firmado com a prestadora de serviços, tanto que ensejou o descumprimento das obrigações trabalhistas desta em relação ao seu empregado. (…)
    Não se pode admitir que a 2ª reclamada tenha fiscalizado de forma eficiente a execução do contrato, tanto que o reclamante foi compelido a ajuizar ação de reintegração, tendo sido demitida em período de estabilidade gravidícia, com o que tem-se por confirmada a culpa da 2ª reclamada por error in vigilando. Assim, evidenciado o descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da contratada, deve o contratante ser responsabilizado, porquanto incorre em culpa in eligendo, pela má escolha na contratação de empresa prestadora de serviços, não obstante a tenha selecionado através de licitação. Incide, também, em culpa in vigilando, haja vista a fiscalização deficiente que permitiu que a empresa prestadora se tornasse inadimplente quanto às obrigações contratuais trabalhistas, consoante, inclusive, já ressaltado anteriormente. (...)
    A Súmula 331 do TST não é excluída, mesmo na hipótese de uma terceirização de serviços lícita, ainda que se trate de entidade integrante da Administração Pública. Dentro do contexto de uma terceirização, não basta a regularidade da terceirização em si, há que se perquirir sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas durante a vigência do contrato. E sob esse aspecto, atribui-se ao tomador dos serviços a culpa in eligendo e a culpa in vigilando, ensejadoras da responsabilidade civil, que gera o dever de reparação pelo ato ilícito que, por sua vez, constitui-se na ação ou omissão, atribuível ao agente, danosa para o lesado e que fere o ordenamento jurídico, com fulcro no art. 927 do Código Civil, aplicável no âmbito do Direito do Trabalho, por força do art. 8º consolidado. 
    (...) Dessa forma, não podem ser excluídas da responsabilidade do segundo reclamado o pagamento da indenização substitutiva do período de estabilidade, pois é certo que todas as parcelas têm origem, tão somente, no contrato de trabalho firmado entre o autor e a primeira reclamada que, em última análise, foi ajustado em prol da segunda ré. Nego provimento” (doc. 7, fls. 3-5).
    Contra esse acórdão Cemig Distribuição S/A interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento.
    Em 3.2.2016, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, em decisão cuja ementa é a seguinte:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.015/2014. SUMARÍSSIMO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ENTE PÚBLICO - CULPA IN VIGILANDO - CARACTERIZAÇÃO. A Suprema Corte, no julgamento da ADC nº 16/DF, apreciando a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, afastou a possibilidade de responsabilidade subsidiária do ente público pela culpa in eligendo desde que observado o regular processo licitatório. Todavia, tal decisão não impede a verificação, no caso concreto, da existência da culpa ‘in vigilando’ decorrente da inobservância pelo ente público do disposto nos artigos 54, §1º, 55, inciso XIII, 58, inciso III, 66 e 67, caput e § 1º da Lei nº 8.666/93, que não foram objeto de ação de inconstitucionalidade. Ademais, a admissibilidade do recurso de revista contra acórdão proferido em procedimento sumaríssimo depende de demonstração inequívoca de afronta direta à Constituição da República ou de contrariedade a súmula desta Corte. Agravo desprovido” (fl. 84, e-doc. 8). 
    As reclamadas, Cemig Distribuição S/A e AeC Centro de Contatos S/A, interpuseram recursos extraordinários, sobrestados no Tribunal Superior do Trabalho, pela aplicação da sistemática da repercussão geral (fl. 169, e-doc. 8).
    Após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral por este Supremo Tribunal, o Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho considerou o teor da decisão proferida no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1890-51.2014.5.03.0138 e determinou “o dessobrestamento do Recurso e o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC” (fl. 183, e-doc. 8).
    3. Contra o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Cemig Distribuição S/A ajuíza a presente reclamação. 
    A reclamante alega que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, não observou a decisão proferida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324, no qual se firmou tese nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’“ (fl. 3, e-doc. 1). 
    Sustenta que, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita de atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista afastou a aplicação do § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 3, e-doc. 1).
    Ressalta que “a tese firmada se insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua imediata cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por essa Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar para “suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0001890-51.2014.5.03.0138 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0001890-51.2014.5.03.0138, que não observou a decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 18, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao condenar subsidiariamente a Cemig Distribuição S/A ao pagamento de indenização substitutiva à reintegração de empregada dispensada no período de estabilidade provisória, a Quinta Turma do Trabalho da Terceira Região, teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).
    Na espécie em exame, a autoridade reclamada limitou-se a manter a sentença recorrida reconhecendo a licitude da terceirização realizada pela reclamante, mas condenou-a a responder subsidiariamente pelo pagamento de indenização trabalhista devida pela dispensa de empregada da prestadora de serviços durante o período de estabilidade provisória. 
    Diferente do que pretende fazer crer a reclamante, na decisão reclamada não se assentou a ilicitude da terceirização de atividade finalística da Cemig Distribuição S/A ou se afastou a incidência de preceito da Lei n. 8.987/1995 em desatenção ao princípio da reserva de plenário. Ao contrário, confirmou-se a sentença pela qual o juízo da Trigésima Oitava Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG rejeitou a alegação da empregada referente à ilicitude da terceirização operada.
    As alegações trazidas pela reclamante estão dissociadas do conteúdo da decisão reclamada.
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 21. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 21 DO STF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA.1. A Súmula Vinculante 21 do STF não tem a necessária relação de pertinência estrita com acórdão proferido em processo judicial que aplica a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC, com a condicionante legal do pagamento da referida multa para a interposição de outros recursos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 11.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 30.9.2015).
    7. De se realçar que a reclamante carece de interesse de agir, pois o Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou o encaminhamento do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0001890-51.2014.5.03.0138 ao órgão fracionário julgador para, nos termos do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, exercer eventual juízo de retratação em razão do julgamento do Tema 246 da repercussão geral, pelo qual “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o processo está com pauta de julgamento agendada para 28.4.2020.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora